Tribunal: TJMT
Processo: 1029230-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029230-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO - CPF: 303.789.311-72 (AGRAVADO), CLAUDIONIR FARIAS - CPF: 558.281.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE – PRIMEIRA FASE – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA POR SUCUMBÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Não se mostra cabível a imposição de pagamento de custas e honorários advocatícios em ação de exigir contas, em primeira fase, sobretudo quando a parte citada não oferece qualquer resistência à pretensão. Precedente: “(...)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE - PEDIDO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA – AUTORA QUE DETALHOU O VALOR QUESTIONADO, AS DATAS, A AGÊNCIA E O NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – EXTRATOS QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ESCLARECIMENTO DOS LANÇAMENTOS EFETUADOS NA CONTA BANCÁRIA – SÚMULA 259 DO STJ – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA PRIMEIRA FASE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O autor tem o direito de exigir prestação de contas do banco depositário, quando discordar dos lançamentos efetuados na sua conta. Caso concreto em que não se está discutindo contrato de mútuo ou de financiamento, mas o de conta corrente.
Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque o ato judicial não detém natureza jurídica de sentença”. (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento n. 1002287-04.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 14/04/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REDENTOR FOODS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGROINDÚSTRIA e PARTICIPAÇÕES LTDA
, em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas – Processo no 1004758-64.2021.811.0041, proposta por
FERNANDO RIBEIRO DOMICIANO
,
JULGOU PROCEDENTE
a demanda.

Em síntese, a Agravante busca afastar a parte dispositiva da decisão que fixou a ele o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na primeira fase da ação de exigir contas.

Diz que é equivocada a condenação a título de honorários de sucumbência. E que o caso se amolda a outros julgados, nos quais não houve qualquer condenação à verba honorária.

Alega que não houve qualquer resistência na fase de contestação, de modo que não cabe a condenação imposta.

Aponta julgado deste Tribunal, o qual considera paradigma (N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002287-04.2021.8.11.0000), da lavra do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges.

Requer o provimento do agravo para que “(...) DADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para afastar da parte dispositiva da r. decisão agravada a condenação do Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na primeira fase da ação de exigir contas, de modo que a decisão se adeque ao que restou decidido por essa augusta Corte no julgamento do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1002287-04.2021.8.11.0000, oriundo da c. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, de relatoria do Exmo. Sr. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, em que a irresignação foi PROVIDA (...)”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, alegando ausência de interesse público que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal consiste em analisar a viabilidade ou não de fixação de ônus de sucumbência (custas processuais e verba honorária advocatícia sucumbencial), em autos de Ação de Exigir Contas – Processo no 1004758-64.2021.811.0041, qual foi julgada procedente.

Direto ao ponto.

Merece prosperar o pedido recursal.

É que, efetivamente, em se tratando de ação de exigir contas, com julgamento de procedência em primeira fase, não há falar em ônus de sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE
. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas (primeira fase), julgou procedente o pedido e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). 3.
Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão de o ato judicial não deter a natureza jurídica de sentença. Precedente
. 4. In casu, tendo sido interposto recurso apenas pela parte vencedora, com vistas à modificação da base de cálculo da verba honorária, inviável adentrar na questão atinente ao cabimento da condenação, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. Mantida, assim, a decisão agravada - ante a perspectiva de majorar a verba sucumbencial, que sequer teria lugar nessa primeira etapa, com a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, §2o, do CPC pretendidos pelo agravante. 5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJDFT – Processo: 0748218512020807000017/03/2021 - Relator Designado(a): SANDOVAL OLIVEIRA - 2a Turma Cível, julgado em 01/04/2021)”. (destaquei)

Sobre o tema, consta no voto do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges o seguinte trecho:

“(...) No que tange à natureza jurídica do ato que encerra a primeira fase da ação de exigir contas, o Superior Tribunal de Justiça já firmou que:

“o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação”
(REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).

Assim, julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, porque o ato judicial não ostenta natureza jurídica de sentença”.

Ademais, verifica-se que na primeira instância não houve qualquer resistência à pretensão, pois quando citada a parte Requerida/Agravante prestou as contas exigidas. Cumpre também asseverar que o próprio Autor/Agravado deu-se por satisfeito, de modo que, a meu viso não se justifica a condenação por ônus de sucumbência, mesmo havendo pedido pelo Autor/Agravado, no primeiro grau.

Com esses apontamentos, DOU PROVIMENTO ao agravo para afastar o ônus de sucumbência imposto na decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024